Tribunal: TJSP
Processo: 2266938-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Assistência judiciária gratuita. Análise do pedido condicionada à juntada de documentos. Peculiaridade do caso autorizante deste recurso. Observação que se faz.

Assistência judiciária gratuita. Artigo 5o, LXXXIV, da Constituição Federal. Demonstração de tratar-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (art. 99, § 2o, NCPC). Recurso provido.